Tribunal: TJMT
Processo: 0017054-82.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017054-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DORALICE BENETOLI BRANDAO COSTA - CPF: 378.826.351-20 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), VIA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 88.076.302/0001-94 (APELANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), JOSE DE MEDEIROS PACHECO - CPF: 003.388.500-15 (ADVOGADO), MAURO LUCIANO HAUSCHILD - CPF: 538.590.570-49 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - CPF: 917.487.710-00 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MANUELA MOTTIN BORGES - CPF: 006.258.130-90 (ADVOGADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (APELANTE), CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), VIA CAPITALIZAÇÃO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), APLUB CAPITALIZAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.844.383/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDIRECIONAMENTO A MASSA FALIDA – INDEFERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBORDINAÇÃO E INTERESSE ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DO CAMINHÃO COM MOTOCICLETA – MANOBRA DE CONVERSÃO SEM DEVIDA ATENÇÃO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como o pleito indenizatório ser redirecionado para a massa falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, tendo em vista que, segundo a carta de crédito da arrematação, consta previsão de que a arrematante assumirá a defesa em todas as ações judiciais envolvendo a APLUB.

O tomador de serviço é objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação e interesse econômico, como sói a hipótese.

O condutor do veículo que faz manobra de conversão à esquerda sem se atentar que naquela via trafegada um motociclista, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Os danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o filho da autora justificam a condenação em danos morais, cuja indenização não comporta redução.

Não caracteriza
reformatio in pejus
a redistribuição dos ônus de sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória, é abrangida pelo efeito translativo da apelação e, assim, cognoscível de ofício.

O acolhimento de apenas um dos dois pedidos importa em sucumbência recíproca do art. 86,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017054-82.2014.8.11.0041

APELANTE:

VIA CAPITALIZACAO S/A

APELADO:

DORALICE BENETOLI BRANDAO COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIA CAPITALIZACAO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Edna Ederli Coutinho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de indenização por morte ajuizada por
DORALICE BENETOLI BRANDAO COSTA
contra a ora apelante e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula nº. 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmulas nº. 43 e 54, do STJ), além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 217396677.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a Via Capitalização S/A e a empresa arrematante não poderão responder por qualquer dívida deixada pelas empresas que compunham o Grupo APLUB, inclusive ações judiciais, motivo pelo qual eventuais débitos deverão ser redirecionados para a massa falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
” (sic).

Afirma que “
em 20 de julho de 2021 a APLUB Capitalização S/A foi arrematada pela ora peticionante
” (sic), sendo que somente a partir desse momento é responsável por arcar com os custos decorrentes da empresa.

Salienta que “
por força do art. 141, II, da Lei 11.101/05,
o objeto da arrematação é livre de qualquer ônus
, inexistindo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor
” (sic).

Por outro lado, alega que desde a contestação “
a APLUB Capitalização S/A (anterior denominação da ViaCap), referiu a ilegitimidade passiva indicando que a empresa firmou contrato de distribuição com a empresa CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
” (sic).

Esclarece que “
tão comente contratou com a empresa em que o condutor trabalhava, destacando que o veículo não era de propriedade da corré e o condutor não era seu empregado
” (sic).

Explica que “
pela fotografia do caminhão (Num. 54408530 - Pág. 34 - fl. 37 dos autos) restou demonstrado que o caminhão que colidiu com a motocicleta tinha a estampa da MTCAP Títulos de Capitalização, nome fantasia da CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., evidenciando que há erro na identificação do verdadeiro réu do processo
” (sic).

No mérito, aponta que “
a apelada, ingressou com Ação Indenizatória requerendo a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais), ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 724,00 até o ano de 2026, quando o falecido completaria 70 (setenta) anos
” (sic).

Ressalta que o juízo de origem arbitrou o dano moral em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), todavia, entende que “
referido montante se mostra em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic), pelo qual pede sua revisão para R$10.000,00 (dez mil reais).

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que o processo seja redirecionado a Massa Falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB no polo passivo, em consonância com o que dispõe o art. 141 da Lei nº. 11.101/2005; seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva; e no mérito, julgados improcedentes os pedidos formulados, invertendo o ônus sucumbencial ou a respectiva redução (Id. 217396678).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado (Id. 217396683).

O preparo foi recolhido (Id. 217396680).

Na peça Id. 231094674, a requerida apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
Doralice Benetoli Brandao Costa
ajuizou a
ação de indenização por morte em face de
Capemisa Aplub Capitalização S/A
e
CRJ Consultoria e Empreendimentos
, relatando, em suma, que ocorreu, em 04/04/2013, um acidente de trânsito que vitimou seu filho, Sr. Douglas Brandão Bittencourt, haja vista que o motorista da empresa requerida invadiu a faixa que a motocicleta trafegava e o atingiu de frente, ocasionando afundamento de crânio e torácico, vindo a óbito.

Após regular processamento do feito a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula nº. 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmulas nº. 43 e 54, do STJ), além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante
VIA CAPITALIZAÇÃO S/A
alega que ela e a empresa arrematante
não poderão responder por qualquer dívida deixada pelas empresas que compunham o Grupo APLUB, inclusive ações judiciais, de forma que almeja que eventuais débitos sejam
redirecionados para a massa falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB
.

Pois bem. Pelo que se infere dos autos
foi incluso no polo passivo da presente lide, a
APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A (APLUBCAP)
, inscrita no CNPJ nº. 88.076.302/0001-94, atual
VIA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Constata-se dos autos que em 20/07/2021 a
APLUB Capitalização S/A
foi arrematada pela
HEALTHPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, sociedade empresária inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 41.663.347/0001-00, com sede na Rua dos Guajajaras, nº. 40, sala 603, Bairro Centro, em Belo Horizonte/MG.

A aquisição do ativo se deu por arrematação judicial em hasta pública, no processo de falência da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, sem ônus, nos termos do art. 141, I e II, da Lei nº. 11.101/2005. Vejamos:

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

(...)

II – o objeto da alienação
estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor
, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.”

Apesar de haver previsão legal de que a alienação seja feita sem sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, constata-se que na Carta de Arrematação
contém previsão de que
a arrematante assumirá a defesa em todas as ações judiciais envolvendo a APLUB
, como segue:

“Registra, que o
arrematante está ciente a respeito da existência de ônus sobre a Capitalizadora
, os quais são citados no edital de leilão, bem como constam abaixo:
ÔNUS SOBRE A EMPRESA APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A
: O adquirente deve ter ciência de que a atividade da sociedade em questão é regulada e autorizada a funcionar pelo Poder Público, através da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade as condições para habilitação junto ao órgão regulador. Não poderá, o arrematante, alegar desconhecimento sobre qualquer pormenor da entidade, visto que facultada previamente a realização de due dilligence. O arrematante tomará posse somente após a quitação integral do preço, sendo a partir desse momento sua inteira responsabilidade arcar com os custos correntes da empresa, inclusive locação de imóvel e funcionários. Em que pese a presente aquisição ser caracterizada como originária e se dar sem sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive nas de natureza tributária, observado o disposto no inciso II do art. 141 da lei 11.101/2005,
o arrematante está ciente da existência de diversas ações judiciais envolvendo a APLUB -CAP
, especialmente de natureza trabalhista, cabendo-lhe assumir a defesa em todas elas. Divulga-se, ainda, a existência de contencioso administrativo tributário”
(Id. 217396669 – pág. 2).

Diante desse contexto, deve ser mantida a APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A (atual Via Capitalização S/A) no polo passivo da presente demanda.

Neste mesmo sentido, cito julgado de caso análogo envolvendo as mesmas partes:

“AGRAVO DE PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE.
ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO E LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO
. PERMANÊNCIA DA APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A NO POLO PASSIVO
E DOS VALORES NOS AUTOS. No caso, quem assumiu todo o passivo anterior à arrematação da Aplub Capitalização S/A foi a Massa Falida de Associação do Profissionais Liberais Universitários do Brasil, sendo que ambas empresas já foram condenadas como grupo econômico, ou seja, como empregador único, na ação civil pública n. 0010865-77.2013.5.14.0401, com trânsito em julgado, assim, não podendo nesta ação individual de liquidação, que não tem o condão de alterar o título executivo, ser excluída do polo passivo a empresa arrematada Aplub Capitalização S.A., bem como pretender o levantamento de valores depositados nos autos. Agravo de petição da parte exequente conhecido e provido.”
(TRT-14 - Agravo de Petição: 0000039-36.2020.5.14.0404, Relator: VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR, PRIMEIRA TURMA - GAB DES VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR)

Por outro lado, a recorrente aduz ser
parte ilegítima
, porque o veículo envolvido no acidente não era de sua propriedade e o motorista era contratado da empresa CRJ Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. (MT CAP), haja vista o contrato de distribuição firmado com a APLUB.

Além disso, afirma que a motocicleta colidiu com o caminhão que tinha a estampa MTCAP Títulos de Capitalização, nome fantasia da referida empresa.

Consta que segundo apresentado na contestação da APLUB CAPITALIZAÇÃO, esta emite os títulos que são distribuídos por empresas que recebem em consignação os certificados representativos dos títulos de capitalização.

A distribuidora dos títulos de capitalização da região de Cuiabá-MT, na época dos fatos, era a empresa CRJ Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. (MT CAP).

De fato, consta anexado no Id. 217396651 - Pág. 50, o contrato de prestação de serviços de distribuição e divulgação firmado entre a CRJ CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (MT CAP) e a interveniente-anuente APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A, com objetivo de distribuir os títulos de capitalização emitidos pela PLUBCAP.

O artigo 932, inciso III, do Código Civil estabelece a responsabilidade do empregador ou do comitente por atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele.

Conforme o contrato de prestação de serviços acima noticiado, a relação entre APLUB e MT CAP era de subordinação.

O tomador de serviço é objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação da qual derive um vínculo de preposição e interesse econômico.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESENÇA COMPROVADA

– INTERESSES ECONÔMICOS COMUNA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado pelo voto vencedor Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos. (2)-
Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
.”
(TJ-MT 10211158220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– CONDUTA CULPOSA DAS RÉS – COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Figura como parte legítima para integrar o polo passivo da ação de indenização por dano material e moral a empresa contratante do serviço de transporte de leite, por acidente de trânsito, se o veículo (caminhão) estava a seu serviço de interesse econômico
. As despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por culpa das rés, uma vez devidamente comprovadas, devem ser ressarcidas ao autor. Não demonstrado o dano estético, deve ser mantida a improcedência desse pedido. A indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.”
(TJ-MT - APL: 00025303120108110038 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/11/2016)

Dessa forma, considerando a relação de subordinação e interesse econômico entre as empresas demandadas, deve ser mantida a responsabilização solidária entre as mesmas pelo acidente noticiado nos autos.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Da narrativa da inicial, é possível certificar-se que o filho da autora, Sr. Douglas Brandão Bittencourt, era entregador de medicamento da farmácia Nippon e em 04/04/2013, por volta das 07h20min, trafegava com a motocicleta Honda CG 120, placa JZJ8641, na Rua Diogo Domingues Ferreira, bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT e foi abalroado pelo caminhão de carga VW, modelo 8120, placa GYO3464, conduzido pelo Sr. Edson Luiz Rueda de Almeida.

O caminhão estava a 26 km/h e o motociclista a 25,79 km/h, ambos em velocidade compatível com a via, que era de 40 km/h.

Evidencia-se que o filho da autora trafegada na margem da esquerda, e o Sr. Edson estava fazendo manobra de conversão para estacionar o veículo na margem esquerda.

Nota-se que, embora hoje, na referida via, seja autorizado estacionar em ambos os lados da via, na época do acidente, conforme Laudo Pericial da Politec, existia uma sinalização horizontal de “proibido estacionar” (Id. 217396650 - Pág. 53).

Portanto, não havia estacionamento no local e muito menos acostamento, de forma que não se trata de tentativa de ultrapassagem do motociclista pelo acostamento, pois a via era de mão única, com duas faixas de rolamento, conforma demonstra o espelho do croqui ilustrativo:

Ainda conforme o laudo, o primeiro impacto da motocicleta ocorreu na lateral esquerda da carroceria do caminhão, e as marcas de ficção no asfalto comprovam que após o impacto o corpo da vítima e a motocicleta foram arrastados pelo caminhão, e, por fim, a roda traseira passou sobre o corpo da vítima (Id. 217396650 - Pág. 33).

Como visto, a conversão do caminhão à esquerda para estacionar é fato incontestável.

Nesse aspecto, os arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro são claros no sentido de que o motorista deve ter domínio de seu veículo, observando as regras de segurança. Veja-se:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Os elementos constantes nos autos indicam que o motorista da parte demandada apelante conduzia o veículo de forma imprudente, pois trafegada na mão direita e fez uma manobra de conversão à esquerda para estacionar em local proibido, sem perceber que o motociclista estava trafegando pela esquerda, causando a colisão e posterior óbito.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES E ALIMENTOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DE GENITOR E ESPOSO DOS AUTORES – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA COM CAMINHÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS PRESUMIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empregadora responde solidariamente com o seu empregado pela reparação civil que esse causar no exercício do trabalho, a teor do art. 932, III do Código Civil, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva.

O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Os danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o genitor e esposo dos autores justificam a condenação em danos morais e ressarcimento dos danos materiais, haja vista que devidamente comprovados.

Sendo os filhos da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida, portanto, de rigor a manutenção da pensão em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, corrigido anualmente até a data em que cada um dos autores completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.” (N.U 0000537-35.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADAS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (ART. 85, DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
. Não restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, porque a falta de habilitação constitui infração administrativa e não há relato de que tal fato tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Não comporta redução a indenização por danos estéticos e morais arbitrada em valor razoável. Não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10081308920198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA ALEGADAMENTE CAUSADORA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PLEITO INDEFERIDO PELO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o prejuízo decorrente da falta de designação da audiência de conciliação, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob esse fundamento. 2. A falta de interposição de recurso cabível contra o despacho saneador no tocante ao indeferimento no pedido de denunciação à lide atrai incidência do fenômeno da preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação. 3.
Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro
. 4. Demonstrado o prejuízo material e o nexo de causalidade deve ser mantida a sentença de procedência proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra pessoa alegadamente causadora de acidente de trânsito.”
(TJ-MT - AC: 10024943320178110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Convém ressaltar, que embora o motorista das requeridas tenha sido absolvido criminalmente, a teor do art. 935 do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal.

Analisando os autos do Processo nº. 1203-97.2014.811.0042, verifica-se que a absolvição do condutor se deu em virtude da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Desta feita, a absolvição do condutor em decorrência da ausência de provas não tem o condão de obstar o reconhecimento do dever de indenizar, pois não faz coisa julgada material na esfera cível.

Por consequência, é assente que o óbito do filho da autora acarretou inquestionáveis danos morais, pois não há como suprir a falta de um filho que contava com apenas 20 anos de idade à época dos fatos, o que causa sofrimento profundo de dor advinda desta perda.

E como o falecimento de pessoa da família importa em perda irreparável, ainda que não exista equivalente pecuniário, tal perda deve ser compensada com uma indenização que não implique enriquecimento sem causa da autora.

Levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença em
R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) não comporta redução.

Ressalta-se, no ponto, que esta colenda Câmara Julgadora, recentemente, em voto condutor do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, relator do recurso de apelação nº. 0015177-93.2015.8.11.0002, manteve a condenação solidária dos agentes pelos danos extrapatrimoniais fixados na origem (R$200.000,00), também envolvendo o falecimento de um filho, de modo que, embora sob outras circunstâncias – erro médico –, tem-se que a importância da indenização neste caso não merece minoração.

Por outro lado, o julgado comporta retoque no tocante ao ônus de sucumbência.

Nesse aspecto, impende salientar que, à luz do efeito translativo do apelo, comporta à instância revisora a redistribuição do ônus, o que não caracteriza
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. É devida na Instância Revisora, além da majoração, a subsequente redistribuição dos ônus da sucumbência em relação a cada parte, na proporção em que foram vencidas (art. 86 do CPC). 3. O fato de permanecer vitorioso em parte na demanda não impede a sucumbência recíproca e não proporcional. Logo, ausente a aludida contradição na distribuição dos ônus da sucumbência.
4. Não configura reformatio in pejus a distribuição dos ônus da sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória que é abrangida pelo efeito translativo da apelação, independe de provocação da parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”
(TJ-DF 20140111362733 DF 0033000-31.2014.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/02/2019)

É que a sentença de piso, embora reconhecendo a culpa exclusiva da corré pelo acidente narrado na inicial para fins de condenação pelos danos extrapatrimoniais, quanto aos danos materiais postulados pela parte autora recorrida, no caso, a condenação da parte adversa pelo pensionamento mensal pela morte do seu filho, não foi reconhecido, pelo qual, em relação a este pedido, a ação foi julgada improcedente.

Logo, sendo dois os pedidos invocados na exordial – pensionamento mensal e indenização pelos danos morais –, e sendo apenas um deles acatada pelo Juízo singular, caracteriza está a sucumbência recíproca do art. 86,
caput
, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e de
ofício
, redimensiono o ônus de sucumbência para atribuir a ambas as partes,
pro rata
, o pagamento das custas/despesas processuais, e dos honorários advocatícios, na forma do art. 86,
caput
, CPC, mantendo-se o percentual fixado na sentença (10%), ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Deixo de proceder com a majoração da verba honorária, primeiro por não haver alteração da sentença de primeiro grau, e segundo ante a ausência de contrarrazões pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024